Tribunal: TJPA
Processo: 0806167-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806167-72.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CHOCRON E COMPANHIA - ME, FORTUNATO CHOCRON

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – MÉRITO: DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS FORMULADOS PELOS DEMANDADOS/ORA AGRAVANTES, BEM COMO OS CONDENOU AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE – BENS OFERECIDOS LIVREMENTE PELOS AGRAVANTES COMO GARANTIA A PENHORA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – CABIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 80 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

1.1. Em sede de preliminar, arguem os agravantes que, o Juízo a quo ao determinar a intimação apenas do agravado, teria agido de forma contraria a regra processual que estabelece limites isonômicos para autor e réu, restando assim, configurada a violação ao devido processo legal, deixando de observar as regras do contraditório e da ampla defesa, pois deveria ter sido oportunizado à defesa dos executados a expressa manifestação acerca da Certidão/Laudo do Oficial de Justiça. Razão não assiste aos agravantes, tendo em vista que, conforme se verifica dos Ids. 1993949 e 1993951, juntada de planilha de avaliação do imóvel, objeto do litígio, por parte das ora agravantes, o que demonstra que estas tiveram acesso aos autos do processo, o que por si só, já afastaria a alegada necessidade de intimação pessoal, para manifestação acerca do Laudo de Avaliação apresentado.
Impondo-se assim a rejeição da preliminar
.

2. MÉRITO

2.1. Decisão agravada que indeferiu a revogação da penhora dos bens, condenando o executado ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, mantendo a penhora realizada, bem como indeferiu o pedido de nulidade do processo por ausência de intimação do laudo de avaliação, mantendo a avaliação já realizada pelo Oficial de Justiça

2.2. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

2.3. Em análise detida dos autos, observa-se que, os agravantes em 01.06.1987, assinaram nota promissória (Id. 1994087), comprometendo-se a pagar ao banco credor, ora agravado, a importância de Cr$440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil cruzados), o que não teria ocorrido de forma voluntária, ensejando no ajuizamento da ação de execução (06.10.1987) por parte do banco credor/ora agravado (Id.1993924).

2.4. Posteriormente, e em cumprimento as disposições contidas no art. 655 do Código de Processo Civil de 1973, os agravantes nomearam à penhora os imóveis, objeto do Litígio, que inclusive encontram-se sujeitos ao ônus de hipoteca, garantia esta exercida pelo mesmo credor, ora agravado, em outra operação bancária.

2.5. Desse modo, as alegações de que, por ser o bem de família o imóvel estaria acobertado pela impenhorabilidade (inciso V do Art. 3º da lei 8.009/90) e, ao meu sentir, razão não assiste aos agravantes, na medida em estes sendo sabedores de que o citado bem, tratava-se se bem de família, ainda o indicaram como garantia na execução.

2.6. Assim, não prospera a alegação de impenhorabilidade dos bens constritos na execução, na medida em que, mesmo que caracterizados como bem de família, foram livremente oferecidos pelos executados/ora agravantes como garantia do pacto celebrado com o apelado.

2.7. Ademais, como bem salientado pelo Juízo de 1º grau, o STJ já vem flexibilizando a impenhorabilidade do bem de família nos casos de manifesta má-fé do devedor que nomeia bem com alguma espécie de restrição, para em momento posterior, alegar sua nulidade.

2.8
. No que se refere a aplicação da multa por litigância de má-fé, atesta-se que
após decorridos quase 33 (trinta e três) anos da livre nomeação dos bens à penhora por parte dos agravantes, não é razoável, neste momento processual, a argumentação de que, o
bem imóvel nomeado e gravado de penhora seja injusta, ilegítima e ilegal, por ser bem de família, restando indene de dúvida que a conduta dos recorrentes inobservou o princípio da boa-fé processual, pois busca retardar o normal andamento da execução mediante incidente temerário, manifestamente infundado e procrastinatório, mostrando-se correta a aplicação da multa por litigância de má-fé Art. 80 do CPC) pelo Juízo a quo.

2.9. Manutenção da decisão ora vergastada.

2.10. Recurso conhecido e
IMPROVIDO.
À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
J
CHOCRON & COMPANHIA – LTDA e FORTUNATO CHOCRON
, tendo como

ora

agravado
BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 10 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806167-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTES:
CHOCRON & COMPANHIA – LTDA e FORTUNATO CHOCRON

AGRAVADO: BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CHOCRON & COMPANHIA – LTDA e FORTUNATO CHOCRON
, inconformados com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos/Pa que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(Proc. nº.
0000012-66.1987.8.14.0035
),
indeferiu a revogação da penhora dos bens, condenando os executados ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, mantendo a penhora realizada, e indeferindo o pedido de nulidade do processo por ausência de intimação do laudo de avaliação, bem assim a avaliação já realizada pelo Oficial de Justiça,
tendo como ora agravado
BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ
.

Alegam os agravantes a necessidade de reforma do decisum ora vergastado, a fim de reconhecer o excesso e a violação aos ditames legais, seja em razão da manutenção da penhora sobre o bem de família, seja em razão da manifesta violação ao princípio da ampla defesa, quando aos agravantes restaram tolhidos de se manifestarem quanto ao Laudo de Reavaliação, ou da aplicação de multa por litigância de má-fé, quando apenas exerceram o seu direito à defesa, jamais com o intuito procrastinatório.

Afirmam que, uma vez a decisão levada a cabo, traduzirá em um nefasto prejuízo à órbita familiar dos recorrentes, considerando que um dos bens penhorados se trata de bem de família, onde eles têm sua morada há quase 05 (cinco) décadas, havendo, portanto, inegável prejuízo diante de decisão ilegal.

Asseveram que, um processo cuja não solução de continuidade paira já em seus 31 (trinta e um) anos como assinala pelo Juízo
a quo
, tal demora não pode ser creditada aos executados/ora agravantes, na medida em que não se vislumbra no cotejo das peças existentes nos autos qualquer ato atentatório à dignidade da Justiça, vez que desde o início da demanda se atém aos limites do que a lei lhes instrumentaliza, de sorte que a medida sancionatória de multa se revela, sem embargos de entendimento contrário, excessiva e destoante do conjunto fático probatório e legal.

Afirmam que, o Juízo primevo
ao determinar a intimação apenas do agravado, teria agido de forma contrária a regra processual que estabelece limites isonômicos para autor e réu, restando assim, configurada a violação ao devido processo legal, deixando de observar as regras do contraditório e da ampla defesa, pois deveria ter sido oportunizado à defesa dos executados a expressa manifestação acerca da Certidão/Laudo do Oficial de Justiça (art. 5º, LV, da CF/88).

Ressalta que, a pretensão do exequente/ora agravado encontra-se fulminada no presente caso, tomando-se em consideração o teor da lei de impenhorabilidade do bem de família (inciso V do Art. 3º da lei 8.009/90), tendo em vista que, o segundo bem imóvel nomeado resta injusta, ilegítima e ilegalmente gravado de penhora, razão pela qual referido gravame deve ser levantado imediatamente e determinada a suspensão de eventual designação de leilão judicial para a alienação do citado bem, por se tratar de um bem residencial de família.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 995, ambos do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão
a quo
e, no mérito, provimento ao presente recurso, para determinar a suspensão das medidas deferidas em sede de decisão interlocutória e, consequentemente a revogação de seus efeitos, reconhecendo a nulidade dos atos processuais, ante a inobservância do direito dos agravantes de se manifestarem acerca da Certidão/Laudo de avaliação do imóvel, bem como a suspensão da multa por litigância de má-fé.

Regularmente redistribuído, coube-me o julgamento do feito (Id. 1993915).

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id. 2091716).

O prazo para contrarrazões decorreu in albis (Id. 2365156).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA.

Prima facie
, analisa-se a questão preliminar de nulidade da decisão proferida contra uma das partes sem o prévio contraditório

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Em sede de preliminar, arguem os agravantes que, ao determinar a intimação apenas do agravado, teria agido o Juízo primevo de forma contrária a regra processual que estabelece limites isonômicos para autor e réu, restando assim, configurada a violação ao devido processo legal, deixando de observar as regras do contraditório e da ampla defesa, pois deveria ter sido oportunizado à defesa dos executados a expressa manifestação acerca da Certidão/Laudo do Oficial de Justiça (art. 5º, LV, da CF/88).

Vide art. 5º, LV, da CF:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Ocorre que, conforme se verifica nos Ids. 1993949 e 1993951, a juntada da planilha de avaliação do imóvel, objeto do litígio, por parte dos ora agravantes, demonstra que estes tiveram acesso aos autos do processo, o que por si só, já afastaria a alegada necessidade de intimação pessoal, para manifestação acerca do Laudo de Avaliação apresentado pelo Sr. Oficial de Justiça.

Desse modo, razão não assiste aos agravantes quanto a alegação de cerceamento de defesa,
impondo-se assim a rejeição da preliminar em exame
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR

DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Ultrapassada a referida preliminar e, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando à análise meritória.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão de 1º Grau, que indeferiu a revogação da penhora de bens, condenando os executados ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, mantendo a penhora realizada, bem como indeferiu o pedido de nulidade do processo por ausência de intimação do laudo de avaliação, mantendo a avaliação já realizada pelo Oficial de Justiça.

Pretendem o agravantes com o presente recurso, a reforma da decisão ora combatida, sob o fundamento de que a pretensão do exequente/ora agravado encontra-se fulminada no presente caso, tomando-se em consideração o teor da lei de impenhorabilidade do bem de família (inciso V do Art. 3º da lei 8.009/90), tendo em vista que, o segundo bem imóvel nomeado restou injusta, ilegítima e ilegalmente gravado de penhora, razão pela qual referido gravame deve ser levantado imediatamente e determinada a suspensão de eventual designação de leilão judicial para a alienação do citado bem, por se tratar de um bem residencial de família.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados sejam verdadeiros.

Em análise detida dos autos, observa-se que, os agravantes em 01.06.1987, assinaram nota promissória (Id. 1994087), comprometendo-se a pagar ao banco credor, ora agravado, a importância de Cr$440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil cruzados), o que não teria ocorrido de forma voluntária, ensejando o ajuizamento da ação de execução (06.10.1987) por parte do banco credor/ora agravado (Id.1993924).

Posteriormente, e em cumprimento as disposições contidas no art. 655 do Código de Processo Civil de 1973, os agravantes nomearam à penhora o imóvel, objeto do Litígio, que inclusive estava sujeito ao ônus de hipoteca, garantia esta exercida pelo mesmo credor, ora agravado, em outra operação bancária.

Desse modo, as alegações de que, por ser o bem de família, o imóvel estaria acobertado pela impenhorabilidade (inciso V do Art. 3º da lei 8.009/90), ao meu sentir, razão não assiste aos agravantes, na medida em estes sendo sabedores de que trata-se se bem de família, ainda assim, o indicaram como garantia na execução.

Ademais, há expressa previsão legal acerca da possibilidade de penhora de bem de família, conforme se depreende do art. 3º, inciso V, da Lei n.º 8.009/90:

Vide art. 3º, V da citada Lei:

“Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido
:

(...)

V -
para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar
;”

Dessa forma, ainda que caracterizado como bem de família, o imóvel livremente oferecido pelos executados como garantia na execução, não goza dos benefícios da impenhorabilidade.

Assim, não prospera a alegação de impenhorabilidade do bem constrito na execução, na medida em que, mesmo que caracterizado como bem de família, foi livremente oferecido pelos executados/ora agravantes como garantia do pacto celebrado com o agravado.

Ademais, como bem salientado pelo Juízo de 1º grau, o STJ já vem flexibilizando a impenhorabilidade do bem de família nos casos de manifesta má-fé do devedor que nomeia bem com alguma espécie de restrição, para em momento posterior, alegar sua nulidade.

A Jurisprudência do STJ alinha-se em sentido semelhante, conforme:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE.

1.
A Corte de origem, examinando o contrato de financiamento, firmou a premissa fática segundo a qual o imóvel objeto do contrato foi oferecido como garantia hipotecária em proveito da entidade familiar
, e não de empresa familiar, entendimento insuscetível de modificação nesta instância especial em face dos verbetes sumulares n. 5 e 7 do STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(gRg no AgRg no REsp 959671 / MG

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0133650-8 Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 17/09/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 28/09/2015).”

No mesmo sentido, tem-se manifestado este e. Corte de Justiça:

“EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO LIVREMENTE COMO GARANTIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA
. CITAÇÃO. DISPENSA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS DE MORA. MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. I - Não se exige a assinatura de duas testemunhas na certidão do oficial de justiça que atesta a negativa dos citandos, eis que trata-se de agente público com fé pública. II.
Ainda que caracterizado como bem de família, o imóvel livremente oferecido pelo mutuário como garantia não goza da garantia da impenhorabilidade
. III - Segundo os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança da comissão de permanência, mas descabida a cumulação desta com a correção monetária, juros (remuneratórios ou moratórios) ou multa contratual. IV. Recurso provido em parte.

(2017.04995585-47, 183.399, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2018-04-03).” (Negritou-se.

Destarte, a legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Nessa senda, é cediço que, tendo os agravantes arguido em Agravo de Instrumento, à reforma da decisão ora vergastada, recai sobre estes o múnus precípuo de comprovarem a ocorrência de possíveis prejuízos em caso de manutenção da referida decisão, o que não restou demonstrado no caso em questão.

Acerca da condenação dos agravantes por litigância de má-fé, é cediço que a referida sanção exige a caracterização das hipóteses insculpidas no art. 80 do CPC/2015, que assim estabelece:

Art. 80. Reputa-se litigante de má-fé aquele que
:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidentes manifestamente infundados;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No que se refere a aplicação da multa por litigância de má-fé, atesta-se que
após decorridos quase 33 (trinta e três) anos da livre nomeação dos bens à penhora por parte dos agravantes, não é razoável, neste momento processual, a argumentação de que, o
bem imóvel nomeado e gravado de penhora seja injusta, ilegítima e ilegal, por ser bem de família.

Dessa forma, verifica-se que os agravantes, com intuito exclusivo de protelar o cumprimento da decisão judicial, tendo vista que desde o início tinham consciência de tratar-se de bem de família, ainda assim, o nomearam à penhora, portanto não é razoável que após decorridas mais de 03 (três) décadas da nomeação, manifeste pretensão com fim de inviabilizar o cumprimento de uma obrigação por eles assumida.

Assim, resta indene de dúvida que a conduta dos recorrentes inobservou o princípio da boa-fé processual, pois busca retardar o normal andamento da execução mediante incidente temerário, manifestamente infundado e procrastinatório, resultando em indevido retardamento no do processo.

Acerca da litigância de má-fé, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - TV POR ASSINATURA - DÍVIDA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA - RÉ - COMPROVAÇÃO - DÉBITO - NOME - INSERÇÃO EM ÓRGÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - INTELIGÊNCIA DO ART 188, I, DO CÓDIGO CIVI - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - RECURSO PROTELATÓRIO - RECONHECIMENTO - IMPROBUS LITIGATOR - CONFIGURAÇÃO - MULTA E INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO - ARTS. 80, II E VII, E 81, DO CPC. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.

(TJ-SP - APL: 10238064020168260405 SP 1023806-40.2016.8.26.0405, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 13/12/2018, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2018). (Grifei).

Dessa forma, tenho que correta fora decisão ora combatida em condenar os agravantes por litigância de má-fé, ante seu comportamento desleal para com a outra parte.

No que se refere a alegação de que o autor/ora agravado não teria adimplido integralmente com suas obrigações, , deixo de analisar, tendo em vista que, a indenização por danos morais e materiais não fora matéria da decisão debatida em questão, apenas tratou acerca da suspensão das cobranças e da proibição de inscrição dos dados dos agravantes nos cadastros de proteção ao crédito, não cabendo em recurso de Agravo de Instrumento discutir matéria não apreciada na decisão interlocutória recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância, ferindo o princípio do duplo grau de jurisdição.

Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento a autorizar= a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém (PA), 10 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 13/03/2020